Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-41.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011145-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 126.329.544-44 (RECORRENTE), LINDOMAR PAULINO ALVES - CPF: 568.398.041-00 (RECORRENTE), EPITACIO BARBOSA DOS REIS - CPF: 144.437.081-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES - CPF: 114.806.904-65 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FREITAS OLIVEIRA - CPF: 704.932.561-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.107.921-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS – 1.
PRELIMINAR
DEFENSIVA DECORRENTE DE CERCEAMENTO À DEFESA DE UM DOS RÉUS – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR – REJEIÇÃO – ACUSADO EXPRESSAMENTE CIENTIFICADO DE SUAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO – EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2.
MÉRITO
– PLEITO COMUM VISANDO A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –PRONÚNCIA MANTIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E
RECURSOS DESPROVIDOS NO MÉRITO.

1.

Não se constata a suscitada nulidade decorrente do interrogatório extrajudicial de um dos réus ter ocorrido sem a presença de advogado, pois, além de não ter sido demonstrado qualquer efetivo prejuízo decorrente de tal circunstância, prevalece o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade de tal figura para a validade do ato, ao que se alia o raciocínio de que eventuais irregularidades contidas no inquérito policial não possuem o condão de maculara ação penal superveniente. Precedentes.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR

LINDOMAR PAULINO ALVES

RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR, LINDOMAR PAULINO ALVES
e
RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.o 1011145-41.2023.8.11.0004, os
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I e IV, do Código Penal [
homicídio duplamente qualificado
], sendo imputada também aos dois primeiros recorrentes a conduta tipificada no art. 307 do CP [
falsa identidade
], a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 233468878, apresentadas pela i. defesa do réu
LINDOMAR
, suscitou-se a
preliminar de nulidade
por suposta
violação à ampla defesa
, ao argumento de que o réu não estava acompanhado por seu defensor durante o interrogatório extrajudicial.

No mérito, e tal como pleiteado pelos corréus
ALEXANDRE
e
RICARDO
nas razões conjuntas disponíveis no ID 233468882,
é postulada, em favor de todos os recorrentes, a
impronúncia
, porquanto inexistiriam no acervo probatório indícios suficientes a subsidiar a decisão impugnada.

Nas contrarrazões anexadas sob o
ID 233468881 e ID 233468885 o Ministério Público refuta todos os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento dos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 233468900.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 237403152, com o qual opina pela rejeição da preliminar de nulidade e o
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NULIDADE PROCESSUAL

DECORRENTE DE
CERCEAMENTO À DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID
233468876 e ID 233468883
)
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas i. defesas dos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Antes de adentrar ao mérito
, cumpre analisar a alegação
de
nulidade processual
, arguida superficialmente pela defesa técnica do réu
LINDOMAR PAULINO ALVES,
por suposta violação ao princípio da ampla defesa, pois a d. autoridade policial deixou de garantir ao réu a presença de defensor por ocasião de seu interrogatório.

Todavia, a pretensão
não

merece acolhida
.

Dessume-se dos autos que, na fase inquisitiva, precisamente no dia 07/11/2023, por volta das 13h36min, aparentemente quando se encontrava preso preventivamente por fato diverso e posterior ao ora analisado, o recorrente compareceu perante a autoridade policial lotada na 1a Delegacia de Polícia do município de Barra do Garças/MT, quando
foi advertido dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado e o de fazer-se acompanhar por advogado
.

Ainda assim, ao ser foi formalmente interrogado acerca do crime de homicídio qualificado, admitiu, mesmo que parcialmente, seu envolvimento na prática delitiva e registrou a atuação dos corréus
ALEXANDRE
e
RICARDO
no ilícito, consoante se observa do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório anexado sob o ID 233468731.

In casu
, além de devidamente cientificado o então investigado acerca das garantias constitucionais que lhe são asseguradas, deve-se considerar a natureza informativa e investigativa do inquérito policial, razão pela qual a jurisprudência e parte considerável da doutrina registram ser
desnecessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do acusado
, autorizando a conclusão de que,
embora conveniente,
a presença do causídico no ato não é indispensável para fins da sua validade
.

Nesse sentido:

“[...] 1.1.
‘Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial’
(RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/10/2019)’ (AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022). [...]”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) – destaquei.

Igualmente prevalece também o entendimento de que, em razão da natureza administrativa do inquérito policial, prescindível para a instauração de eventual ação penal,
eventuais irregularidades nele existentes não possuem o condão de macular a ação penal dele decorrente
, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, sobretudo a apontada pelo apelante, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, porque inegavelmente garantido o direito ao contraditório e ao devido processo legal durante a persecução penal, destacando-se a oportunidade em que foi ouvido durante
o judicium accusationis
(ID 233468853)
.

Nesse cenário, não tendo sido demonstrado pelo d. causídico a ocorrência de eventual efetivo prejuízo à i. defesa do réu, é atraída, consequentemente, a incidência do princípio
pas de nullité sans grief,
em harmonia com a jurisprudência do c. STJ,

a qual
“[...] é uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo
,
à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no REsp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.143.704/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

Assim, à vista da não constatação da alegada nulidade, jungida à inexistência de prejuízo suportado pela defesa do acusado, nos termos declinados alhures,
REJEITO a preliminar.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ao que se dessume dos autos, no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 20h45min, em um bar situado na Avenida Senador Valdon Varjão, ao lado do pátio de vistorias da 3a Ciretran, neste Município de Barra do Garças/MT, os réus
ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR, LINDOMAR PAULINO ALVES
e
RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA
, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Nivaldo Pereira dos Santos
.

Segundo apurado, os pronunciados uniram-se para ceifar a vítima
Nivaldo
, pois pretendiam vingar o cometimento de um homicídio ocorrido na cidade de Nova Xavantina/MT, cuja vítima foi identificada apenas como
“Alexandre”
, no qual o ofendido
Nivaldo
supostamente estaria envolvido.

Infere-se das investigações que, na data em questão, os réus trafegavam em um automóvel GM Astra, placa NGW2G07, cor vermelho, conduzido pelo acusado
LINDOMAR
, ao passo que os denunciados
ALEXANDRE
e
RICARDO
estavam na posição de passageiros, quando eles se dirigiram até as proximidades do bar pertencente ao Sr. Geraldo Nunes da Silva, cunhado do ofendido, onde a vítima se fazia presente.

Na sequência, os denunciados
LINDOMAR
e
ALEXANDRE
permaneceram com o veículo estacionado aos fundos de um posto de combustível, a fim de assegurarem a fuga, enquanto o réu
RICARDO
, foi caminhando até o bar portando uma arma de fogo, disfarçou-se de cliente, solicitou uma cerveja e, abruptamente, efetuou, ao menos, 04 (quatro) disparos contra o ofendido, sendo 02 (dois) na direção da cabeça e à curta distância; evadindo-se do local, indo ao encontro dos demais réus.

Ainda consta dos autos que, durante a fuga, os réus foram seguidos por uma equipe da Polícia Militar, pois estavam trafegando em alta velocidade. Realizada a abordagem policial, o acusado
ALEXANDRE
se identificou falsamente à guarnição com o nome de
“Bruno Freitas Oliveira”
, ao passo que o denunciado
RICARDO
afirmou se chamar
“Matheus Henrique Silva Santos”
, ambos visando impedir a ciência da existência de processos executivos de pena em trâmite.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal de mérito.

1.

Da almejada impronúncia
:

Como relatado, a vertente recursal comum às defesas dos acusados se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia destes, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova, os quais seriam majoritariamente indiretos e adstritos à narrativa apresentada pelos agentes da lei que diligenciaram no fato.

Todavia, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

Não se descuida que o debate sobre a matéria é árduo e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação,
uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular
.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência de ID 233468694, dos relatórios de investigação vistos nos ID 233468703, ID 233468714 e ID 233469169 - Pág. 129, do laudo de necropsia, acompanhado do respectivo mapa topográfico de ID 233469177; além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material dos delitos
sub judice
.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

no ilícito, nada obstante os réus
ALEXANDRE
e
RICARDO
tenham permanecido silentes perante a autoridade policial e em juízo (ID 233468729, ID 233468733 e ID 233468853), e o réu
LINDOMAR
tenha se retratado em juízo da versão apresentada na fase policial (ID 233468853 e ID 233468731).

Nesse tópico, a r. decisão de pronúncia registrou que, embora tenha negado envolvimento nos fatos assim como dos demais denunciados, não se descuida que na fase policial
LINDOMAR
imputou a autoria do crime aos acusados
ALEXANDRE
e
RICARDO
, bem como detalhou como se deu a empreitada criminosa, cuja narrativa pode ser sintetizada no fato do réu
LINDOMAR
ter sido procurado, por terceira pessoa não identificada, para vingar um assassinato supostamente praticado pela vítima
Nivaldo,
e para tal ação uniu-se aos demais denunciados e saíram todos do município de Campinápolis/MT, distante mais de 200km (duzentos quilômetros) do local do fato.

O réu narrou à autoridade policial que, ao chegarem no município de Barra do Garças/MT, teria desistido da ação, contudo,
ALEXANDRE
e
RICARDO
insistiram na empreitada, de modo que a participação de
LINDOMAR
consistiu apenas no fornecimento do veículo utilizado para o ilícito.

Ocorre que, como bem delineado na r. sentença e deveras repisado nas manifestações do
Parquet
, tal declaração não deve ser menosprezada, notadamente quando retratou
“o modus operandi consistente em deixar o atirador próximo ao local onde a vítima foi alvejada; aguardar em veículo estacionado em local escuro próximo; embarque do executor no veículo e evasão na sequência após a execução da vítima, inclusive tomando rota alternativa (anel viário), demonstra que houve, ao menos indiciariamente adesão ao dolo de execução por todos os envolvidos” sic
ID 233468869 - Pág. 13.

Fosse pouco, tais minúcias ressoam nos depoimentos dos agentes públicos que atuaram na investigação do feito, com destaque aos investigadores da polícia civil
Raimundo Oliveira Silva Neto, Sidney Cardoso da Silva

e

Deocleciano Lima de Sousa
(ID 233469229)
,
evidenciando o contexto da apuração do fato, e são uníssonos em destacar particularidades que constituem forte indício da autoria atribuída ao réu, máxime quando esclarecem terem acessado imagens de vídeo das proximidades do local do fato.

Ainda consignam que, a partir de tais imagens é que lograram registrar a compleição física do atirador – posteriormente constatada como coincidente com as do acusado
RICARDO
; as características do veículo Chevrolet Astra vermelho com detalhes nas rodas, marcas de desgaste na pintura e placa; a cor da camiseta do motorista semelhante à utilizada pelo acusado
LINDOMAR,
consoante visto nas fotografias dos acusados tiradas pela PM no momento da abordagem do veículo Astra no anel viário logo após o crime, as quais, no curso da investigação confirmou-se serem semelhantes aos acusados (ID 233468703).

Por sinal, o investigador
Raimundo Oliveira Silva Neto
elucidou em juízo que obtiveram informações claras de populares que estavam nas imediações do local, e confirmaram os mencionados registros de vídeo, no sentido de que
“o autor do homicídio passou correndo pelo pátio do posto e que ele entrou em um veículo que estava parado atrás do pátio do posto. E eles até nos relataram que se tratava-se de um veículo Astra, de cor vermelha, de um modelo antigo” sic
ID 233468863 - Pág. 7

Outrossim, as declarações dos agentes públicos se somam ao elucidado pelo policial militar
Ramsés Lins Barroso
(ID 233468703), registrando que, a despeito do êxito na abordagem do veículo utilizado pelos réus, estes foram liberados diante das poucas informações que haviam sido repassadas à guarnição acerca dos possíveis autores do homicídio – limitadas à cor e modelo do carro. Ainda assim, fizeram a qualificação dos abordados, tirando fotos, pegaram seus dados e repassaram os dados às autoridades envolvidas, inclusive, com os nomes falsos fornecidos pelos réus
ALEXANDRE
e
RICARDO
.

Por sinal, tais fotos instruem o relatório policial de ID 233468703, ilustrando as semelhanças mencionadas entre o veículo, seus ocupantes e o
modus operandi
possivelmente utilizado no ilícito, e as circunstâncias da correta identificação dos acusados
ALEXANDRE
e
RICARDO,
os quais teriam apresentados respectivamente os nomes falsos de
Bruno Freitas Oliveira e Matheus Henrique Silva Santos
.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que, não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que as figuras dos acusados não surgiram extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, foram potencialmente identificados ainda no calor dos fatos, seja por meio das gravações de vídeo ou diante do angariado durante a abordagem destes no distrito da culpa, cujo contexto e motivação foram ponderados na versão extrajudicial apresentada por um dos réus, e constam nas declarações dos agentes públicos que atuaram no feito.

Por oportuno, sabe-se ser ponto comum de ambas as razões recursais suposição acerca da credibilidade dos testemunhos daqueles que atuaram nas investigações; todavia, e em contrapartida, não se desconhece que todas as declarações apresentadas pelos mencionados agentes públicos, em análise perfunctória, e compatível com o atual estágio do processo, encontram mínimo agasalho em outros elementos de convicção constantes do feito, o que deflui na plausibilidade da potencial veracidade delas, evidenciando elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, os réus tenham contribuído para a prática criminosa.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [disputa de território por facções criminosas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado neste e. Sodalício:

“[...] A decisão de
pronúncia
retrata mero juízo de
admissibilidade
do pleito acusatório, exigindo-se a
certeza
quanto à materialidade e
a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado
. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim,
havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a
pronúncia
do acusado e sua submissão à apreciação do Júri
. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com
certeza
a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).
” (TJMT – N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). Negritei.

Dessarte, analisando detidamente os autos e todos os elementos de convicção até então angariados, deve-se ponderar a inexistência de evento que afaste, de modo imediato e absoluto, a possibilidade de os recorrentes terem contribuído para o homicídio.

Pondera-se, assim, a
suficiência de elementos de convicção a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, como já dito, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor dos réus.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações dos recursos serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR, LINDOMAR PAULINO ALVES e RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES
,

a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida

pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
1011145-41.2023.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024